Tribunal: TJBA
Processo: 8081425-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081425-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LARISSA LOPES CARDOSO e outros (3)

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde, deferiu tutela de urgência para determinar a aplicação apenas do reajuste anual autorizado pela ANS às beneficiárias, vedando o cancelamento do plano ou determinando sua reativação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que os reajustes decorrem de previsão contratual, critérios atuariais e normas da ANS, além da existência de perigo de dano reverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a manutenção da tutela de urgência que limitou o reajuste de plano de saúde coletivo aos índices autorizados pela ANS e vedou o cancelamento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

As alegações da agravante quanto à legalidade dos reajustes baseiam-se em aspectos técnicos — formação de preço, sinistralidade, enquadramento contratual e metodologia atuarial — cuja verificação demanda instrução probatória aprofundada, inclusive com eventual perícia especializada.

O contrato coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários pode configurar coletivo atípico, hipótese em que a jurisprudência do STJ admite controle judicial mais rigoroso para afastar reajustes potencialmente abusivos.

Em juízo de cognição sumária, não se constata probabilidade inequívoca de provimento do recurso, pois a razoabilidade dos índices aplicados e a inexistência de abusividade concreta dependem de dilação probatória.

O perigo de dano mostra-se mais evidente em favor das consumidoras, uma vez que a manutenção de reajustes cuja adequação ainda será apurada pode comprometer o pagamento das mensalidades e, por consequência, o acesso à assistência à saúde.

Eventual prejuízo econômico da operadora é reversível e pode ser compensado ao final da demanda, caso se reconheça a legalidade dos reajustes aplicados.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a possibilidade de limitação provisória de reajustes de planos coletivos aos índices da ANS quando presentes indícios de abusividade e risco à continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8081425-24.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravadas
LARISSA LOPES CARDOSO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)